Tribunal: STF
Processo: ARE 1469585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AUTUAÇÃO PELA NÃO EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL – PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005 – TRANSPORTE FERROVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO – EXISTÊNCIA DE ROBUSTO SUPORTE PROBATÓRIO CAPAZ DE ELUCIDAR AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS EXPOSTAS NOS AUTOS. 2) TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA A RUMO MALHA SUL S/A EM CARÁTER SUPLETIVO (ART. 128 DO CTN E ART. 54 DA LEI N° 11.580/1996) – EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO OBTIDO PELA EMPRESA AUTUADA EM VIRTUDE DO REPASSE DE RECEITA PELA SERRA VERDE EXPRESS S.A COM A VENDA DE PASSAGENS. 3) ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A CESSÃO DE BENS OU, AINDA, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, SITUAÇÃO VEDADA POR LEI – INOCORRÊNCIA, POIS CONFORME JÁ EXPOSTO TRATA-SE DE HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA EM CARÁTER SUPLETIVO. 4) ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OS VALORES OBTIDOS COM A VENDA DAS PASSAGENS DE TURISMO – APELO ACOLHIDO NESTE PONTO – DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDOAPENAS PARA AS VENDAS DAS PASSAGENS "SOMENTE DE IDA" E "SOMENTE DE VOLTA". 5) PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO REMANESCENTE EM 30,2% DO VALOR DAS PASSAGENS – EXISTÊNCIA DE AJUSTE COMERCIAL ENTRE AS PARTES QUE NÃO INFLUI NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO, NOS TERMOS DO ART. 123 DO CTN – REPARTIÇÃO DAS RECEITAS OBTIDAS COM AS PASSAGENS ENTRE RUMO E SERRA VERDE QUE NÃO PODE SER OPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. 6) DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE 20% –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO ACOLHIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. 6) MULTA SANCIONATÓRIA – PREVISÃO NO ART. 55, § 1º, VI, “A”, DA LEI ESTADUAL N.º 11.580/1996, NO MONTANTE DE 30% SOBRE O VALOR DO BEM, MERCADORIA OU SERVIÇO – NATUREZA CONFISCATÓRIA RECONHECIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAR 100% DO TRIBUTO DEVIDO – PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PR – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS RELATIVOS AO TEMA 863 DO STF – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. APELAÇÃO 1 PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO 2 DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; 93, IX; 21, XII, “d”; e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 640452 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 487), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente